Tribunal: TJBA
Processo: 0385049-98.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0385049-98.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRUNO MOTA SEPULVEDA BALTHAZAR DA SILVEIRA

Advogado(s)
:
KARLA MARIA ANJOS SEPULVEDA BALTHAZAR DA SILVEIRA

APELADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO DEMONSTRADAS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta por Bruno Mota Sepúlveda Balthazar da Silveira contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a validade de contrato de financiamento bancário como título executivo extrajudicial, e rechaçando alegações de nulidade por ausência de extratos bancários, inexistência de liquidez, exigibilidade e certeza, bem como argumentos de abusividade de cláusulas contratuais e anatocismo.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal centra-se na legalidade e eficácia do título executivo extrajudicial, diante de supostas irregularidades formais, ausência de comprovação do débito, alegado cerceamento de defesa pela negativa de prova pericial e pretensa abusividade na capitalização de juros e outros encargos contratuais.

III. Razões de decidir: A sentença corretamente reconheceu que o contrato apresentado possui os requisitos legais de título executivo extrajudicial, conforme os arts. 585, II, do CPC/73, e 784, III, do CPC/15. A ausência de rubrica em todas as páginas e de extratos bancários não compromete a executividade do título, considerando que foram apresentadas planilhas de evolução do débito. Inexistente o alegado cerceamento de defesa, sendo lícito ao juiz julgar antecipadamente a lide quando presentes elementos suficientes para formação de convencimento. A capitalização mensal dos juros foi expressamente pactuada, sendo válida nos termos da Súmula 539 do STJ e da MP 2.170-36/2001. Inaplicabilidade do Decreto 22.626/33 às instituições financeiras, conforme Súmula 596 do STF. Inexistente prova de cumulação indevida de encargos, nem de multa contratual superior ao permitido legalmente.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "É título executivo o contrato de financiamento bancário firmado com duas testemunhas, que prevê valor certo, plano de amortização e encargos definidos. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contrato celebrado após a vigência da MP 2.170-36/2001. Inexiste cerceamento de defesa quando o juiz indefere prova pericial e julga antecipadamente a lide com base em elementos suficientes nos autos."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0385049-98.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante BRUNO MOTA SEPULVEDA BALTHAZAR DA SILVEIRA e como apelada KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA